Tribunal: TJSP
Processo: 2027429-68.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Dano Ambiental
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de decisão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684, de 2015, para a fixação de critérios adicionais

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de decisão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684, de 2015, para a fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano, em área de preservação permanente – A decisão reclamada não divergiu do entendimento do Órgão Especial, mas afirmou, como de fato se verifica, que o caso não comporta a aplicação dos requisitos fixados em sede de controle concentrado de constitucionalidade - Pedido improcedente, sem arbitramento de honorários, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.